Tribunal: TJDFT
Processo: 0734516-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0734516-96.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de JOSÉ RICARDO DA GLORIA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora MM Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama que, em r. sentença condenatória que condenou o paciente a uma pena de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça contra sua ex-companheira, decretou a monitoração eletrônica do paciente pelo prazo de 90 dias. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decretação da medida cautelar de monitoração eletrônica carece de fundamentação, não havendo demonstração de sua necessidade. Requerem, então, a revogação liminar da cautelar de monitoração eletrônica. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Conforme consta da r. sentença condenatória de Id 63069414, o paciente respondeu ao processo preso preventivamente, sendo a cautelar extrema substituída pela monitoração eletrônica em razão da incompatibilidade do regime aberto com a custódia cautelar. Assim sendo, considerando o histórico de violência doméstica; que o acusado foi condenado por crime praticado mediante violência e grave ameaça; e que respondeu à ação penal preso, a medida cautelar, ao menos em exame preliminar, se mostra justificada para resguardo da integridade física e psicológica da vítima. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR